Tribunal: STF
Processo: HC 227404
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-21
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Sergipe em favor de Graziele de Souza Brasil contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental no HC 806.759/SE, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. SÚMULA N. 691 DO STF. TERATOLOGIA OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. JULGAMENTO MERITÓRIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A jurisprudência desta Corte é firme na compreensão de que não tem cabimento o habeas corpus para desafiar decisão do relator que indeferiu o pedido liminar. Inteligência do enunciado sumular 691 do Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    2. Os rigores do mencionado verbete somente são abrandados nos casos de manifesta teratologia da decisão ou constatação de falta de razoabilidade.



    3. Encontrando-se a decisão suficientemente motivada e fundamentada, não há como afastar o óbice ao conhecimento do remédio constitucional, devendo-se aguardar o julgamento meritório da impetração perante o Tribunal de origem, sob pena de indevida supressão de instância.



    4. Agravo regimental desprovido.”



    (eDOC 6)



    Neste writ, a impetrante narra que a paciente foi presa em flagrante em 12/9/202022 e teve a custódia convertida em preventiva em razão da prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II, do Código Penal.



    Aponta, em síntese, fundamentação inidônea da decisão que decretou a prisão preventiva, alicerçada apenas na gravidade em abstrato do crime de roubo. 



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que seja relaxada a prisão preventiva em favor da paciente, com a expedição do competente alvará de soltura. 



    As informações prestadas pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Itabaiana/TJSE dão conta de que, no dia 16/05/2023, foi proferida a sentença em face da ora paciente, sendo condenada em 07 (sete) anos, 08 (oito) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além de 87 (oitenta e sete) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, sendo vedado o direito de recorrer em liberdade. Informa, ainda, que a Defensoria Pública apelou da sentença e o processo aguardava as contrarrazões do Ministério Público (eDOC 16). 



    Instada a se manifestar, a defesa apresentou cópia da sentença condenatória superveniente (eDOC 22). 



    É o relatório. 



    Decido. 



    Inicialmente, registro que a Ministra Presidente do STJ indeferiu liminarmente o habeas corpus impetrado em favor da paciente, por aplicação da Súmula 691/STF, vez que interposto contra decisão monocrática de desembargador do TJSE, que havia indeferido o pedido liminar no writ lá impetrado (eDOC 7). 



    Irresignada, a defesa interpôs agravo regimental, ao qual foi negado provimento pela Sexta Turma do STJ, decisão da qual colho o seguinte excerto:



    “Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme na compreensão de que não tem cabimento o habeas corpus para desafiar decisão do relator que indeferiu o pedido liminar. Essa é a inteligência, inclusive, do enunciado 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 



    […]



    Os rigores do mencionado verbete somente são abrandados nos casos de manifesta teratologia da decisão ou constatação de flagrante constrangimento ilegal, o que não ocorreu no caso que ora se encontra sob nossos cuidados. 



    Nessa alheta, a matéria aqui discutida somente poderá ser analisada com maior propriedade no julgamento definitivo do writ originário, não havendo como afastar o óbice ao conhecimento do remédio constitucional, especialmente por não haver nenhuma flagrante ilegalidade no decreto prisional, que está, ao menos em juízo superficial, suficientemente motivado e fundamentado.



     Irretorquível, portanto, a decisão recorrida. 



    Tal o contexto, nego provimento ao presente agravo regimental.”



    (eDOC 6, p. 3-4)



    Verifica-se, portanto, que o mérito da controvérsia não foi apreciado nem pelo Superior Tribunal de Justiça nem pelo Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    É certo que, em 16/05/2023, sobreveio sentença condenatória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Itabaiana/SE (eDOC 17). Poder-se-ia indagar, então, se não seria o caso de julgar prejudicado o presente feito, em razão da superveniência de novo título prisional. Todavia, bem analisada a decisão referida, chega-se à conclusão de que a constrição cautelar foi mantida com os mesmos fundamentos, não sendo caso, portanto, de perda de objeto deste writ. Nesse sentido, jurisprudência remansosa da Corte: HC 91.205/DF, Menezes Direito, Primeira Turma, unânime, DJ 30.11.2007; HC 86.019/RS, Ayres Britto, Primeira Turma, maioria, 7.4.2006; e, HC 83.777/MG, Nelson Jobim, red. do acórdão Marco Aurélio, Pleno, 6.10.2006.



    Assim, superada a questão, passo a decidir.



    De modo geral, a prisão preventiva deve indicar, de forma expressa, os seguintes fundamentos para sua decretação, nos termos do artigo 312 do CPP: I) garantia da ordem pública; II) garantia da ordem econômica; III) garantia da aplicação da lei penal; e IV) conveniência da instrução criminal.



    Na linha da jurisprudência deste Tribunal, porém, não basta a mera explicitação textual dos requisitos previstos, sendo necessário que a alegação abstrata ceda à demonstração concreta e firme de que tais condições realizam-se na espécie. 



    Dessarte, a tarefa de interpretação constitucional para análise de excepcional situação jurídica de constrição da liberdade exige que a alusão a esses aspectos esteja lastreada em elementos concretos, devidamente explicitados. 



    Por oportuno, transcrevo trechos da decisão monocrática que indeferiu o pedido liminar no habeas corpus impetrado perante o TJSE: 



    “Na espécie em exame,os pacientes GRAZIELE DE SOUZA BRASIL e JOHN AXEL MENEZES FERREIRA, foram presos em flagrante delito em 13/09/2022, e, na mesma data teve o flagrante convertido em preventiva, em virtude de relevantes indícios de autoria e materialidade do crime de roubo majorado (art. 157, §2°, inciso II, e §2°-A, inciso I, do CPB, na forma do art. 71, parágrafo único, do CPB). 



    […]



    Na hipótese, esses indicadores contundentes e concretos da materialidade e da autoria do delito estão presentes, a configurar fumus comissi delicti, tais como: o APF; Auto de Exibição e Apreensão; Termos de Entrega e Restituição de Objetos; depoimentos prestados pelas vítimas; além da confissão parcial dos denunciados. 



    E, de acordo com a apuração, no tocante à autoria, constata-se, que, há indícios apontam a atuação dos custodiados no delito em in folio exame, conforme os depoimentos dos condutores e vítimas. 



    Ademais, declinada que o modus operandi em que o crime foi praticado, com o emprego de arma de fogo, concurso de agentes e, ainda, em continuidade delitiva, demonstram a periculosidade capaz de autorizar a custódia cautelar, para se garantir a ordem pública. 



    Portanto, a prisão preventiva do paciente não foi decretada em razão da gravidade em abstrato do delito do qual são acusados, mas sob fundamentação concreta de que os pacientes soltos ostentam perigo para a sociedade, para a paz social, inclusive de retaliação às testemunhas e de reiteração de crimes, sendo irrelevante que seja primário e possua bons antecedentes nesse caso, quando demonstrado, através do modo de execução, o seu efetivo periculum libertatis. 



    Nesse contexto, estão presentes os requisitos do art. 312 para a manutenção da preventiva do paciente, em particular a necessidade de garantir a ordem pública, para a conveniência da instrução criminal. 



    Diante do quadro formado, revelando a natureza dos acusados violenta, audaciosa e de descaso com a vida alheia, não se mostram adequadas as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. 



    […]



    Dessarte, restou demonstrada a necessidade de manutenção da prisão e a insuficiência da aplicação das medidas cautelares diversas constantes do art. 319 do CPP, para garantia da ordem pública, asseguramento da aplicação da lei penal, diante da gravidade concreta do delito praticado pelo paciente, do modo de execução. 



    Nessa planura, o decreto preventivo, calcando-se nos dados concretos dos autos, destacou a presença dos pressupostos excepcionais exigidos para a segregação do paciente, diante da gravidade do crime e da possibilidade concreta de que em liberdade o paciente volte a delinquir. 



    Portanto, entendo que não carece de fundamentação o decreto preventivo, tendo sido devidamente observado o art. 93, IX, da Constituição Federal. 



    No mais, reforço que o fato de os pacientes supostamente serem primários, possuidores de bons antecedentes, residência e trabalho fixos, por si só, não garante a revogação da prisão, ainda mais quando demonstrados os fundamentos da sua necessidade.” 



    (eDOC 2, p. 48-49)



    Em regra, a jurisprudência desta Corte consolidou a incompatibilidade da prisão preventiva com a fixação de regime semiaberto ou aberto na sentença condenatória. Todavia, sua manutenção é possível em casos excepcionais, desde que respeitada em concreto a proporcionalidade.



    Na espécie, a decisão supratranscrita, que decretou a prisão preventiva, assentou que “o modus operandi em que o crime foi praticado, com o emprego de arma de fogo, concurso de agentes e, ainda, em continuidade delitiva, demonstram a periculosidade capaz de autorizar a custódia cautelar, para se garantir a ordem pública” (eDOC 2, p. 48-49). Considerando os indicativos concretos de necessidade de garantia à ordem pública, penso que está justificada a excepcional manutenção da prisão preventiva.



    Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO UNIPESSOAL PROFERIDA NO ÂMBITO DO STJ. NÃO CONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. PRISÃO PREVENTIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. FIXAÇÃO REGIME INICIAL SEMIABERTO. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTÂNCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO, CONCURSO DE AGENTES E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA VOLTADA PARA A PRÁTICA DE ROUBOS DE CARGA. EXCEPCIONALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A teor do art. 102, I, i, da Constituição da República, o Supremo Tribunal Federal não admite a impetração de habeas corpus contra decisão proferida, de forma unipessoal, por membro de Tribunal Superior. Precedentes. 2. Inocorrência das hipóteses de excepcional superação do entendimento jurisprudencial. 3. Embora o Supremo Tribunal Federal tenha firmado o entendimento de que a prisão preventiva é incompatível com a fixação do regime inicial semiaberto, tal regra comporta exceções em situações que revelem a periculosidade do agente, resguardado o juízo de proporcionalidade. Precedentes. 4. No caso concreto, o agravante foi condenado em 1º grau pela prática do crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo, concurso de agentes e restrição de liberdade da vítima, bem como por associação criminosa voltada à prática de roubos de cargas. O Juízo de origem negou motivadamente - com base na gravidade concreta do crime, a revelar a periculosidade do agente - o direito de o agravante apelar em liberdade. 5. Agravo regimental desprovido.”



    (HC 219166 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 13/02/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 22-02-2023 PUBLIC 23-02-2023)



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Roubo com emprego de arma de fogo e Ameaça de morte. Inadequação da via eleita. Condenação em primeiro grau. Regime semiaberto. Manutenção da Prisão preventiva. Ausência de teratologia. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski. 3. O STF já deferiu ordem de habeas corpus para considerar o regime prisional semiaberto incompatível com eventual prisão preventiva. Nesse sentido, por amostragem, vejam-se o HC 138.122, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; e o HC 136.397, Rel. Min. Teori Zavascki. 4. Esta Corte tem entendimento consolidado no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração criminosa, somada à gravidade concreta do delito, constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 5. No caso de que se trata, as particularidades do processo justificam, em linha de princípio, a manutenção da segregação cautelar do ora paciente. Afinal, a hipótese é de paciente condenado pelo crime de roubo, com emprego de arma de fogo, e pelo crime de ameaça de morte contra a vítima. O Juízo de primeiro grau deliberou concreta e fundamentadamente pela manutenção da prisão preventiva. Isto é, para além de demonstrar a real necessidade da prisão cautelar, ante o fato de que o paciente responde a “diversas ações penais”, deixou consignado que o acusado poderá usufruir dos benefícios da execução penal. 6. Ausentes teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorizem a supressão de instâncias requerida na petição inicial deste habeas corpus. Nesse sentido, há recentes pronunciamentos da Primeira Turma desta Corte, no particular aspecto que envolve a compatibilidade entre a prisão preventiva e a fixação do regime semiaberto: HC 217.824-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, e RHC 200.511-AgR, Relª. Minª. Carmen Lúcia. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC 223966 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 03/04/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 04-04-2023 PUBLIC 10-04-2023)



    Por oportuno, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime (HC 122.894/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014; HC-AgR 125.290/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.12.2014; HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015). 



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, e salvo melhor juízo em eventual novo pedido de habeas corpus nos termos da competência constitucional da Corte (CF, art. 102), descabe autorizar a dupla supressão de instância. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de agosto de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente